Tribunal: TJES
Processo: 5007797-74.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007797-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIEGO ALVES FELICIANO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5007797-74.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DIEGO ALVES FELICIANO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Diego Alves Feliciano
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

O recorrente,
invocando nova compreensão acerca do Tema n° 931 do STF, aduz a atribuição de
efeito suspensivo
à
exceção de pré-executividade
oposta na origem, diante do
risco de constrição dos bens do reeducando
em meio à execução da pena de multa, a qual lhe fora atribuída a partir de condenação de natureza criminal.

Ainda em sua visão,
não haveria legitimidade do Ministério Público
para a execução da pena de multa, além do que, a decisão impugnada estaria eivada de
nulidade ante à ausência de fundamentação
. Em trato subsidiário, sustenta a necessidade a
extinção da punibilidade
nos termos da

insignificância do débito exequendo
, bem como a
inexigibilidade

do crédito
.

O caso é simples,
não

merecendo acolhimento a pretensão recursal.

Consoante os termos do tema
n° 931 do STF “
Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
.

No caso, contudo, o atestado de pena a cumprir (GEC nº 0001287
4220138080002
) indica a imposição de
condenação a pena de multa não adimplida pelo reeducando
.

Com isso,
não há que se discutir a hipótese de extinção da punibilidade,
seja
nos termos propostos no REsp 1.785.861(DJE 30/11/2021), seja a
pretexto da insignificância
. Nesse particular, aliás, cumpre o registro de que
o débito exequendo ultrapassa os limites estabelecidos pela Lei Estadual n. 7.727/2004
, notadamente quando a análise da relevância econômica do valor atribuído à execução deve ser feita não apenas a partir do valor da multa, mas também da atualização monetária e juros (
Lei nº 6.830/80, artigo 2º, § 2º). Frise-se, o débito, até a prolação da decisão impugnada, já importa o montante de
R$ 28.536,9
2
.

Para além disso, a teor do
art. 525
§ 6º do CPC
não houve
garantia do juízo por meio de penhora, caução ou depósito
, o que inviabiliza a pretensa suspensão da execução.

No tocante à legitimidade para cobrança da pena de multa o recurso não merece acolhimento. Isso porque “
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 3150, firmou o entendimento de que
a legitimidade da cobrança da multa decorrente de sentença criminal condenatória cabe ao Ministério Público junto ao juízo da execução penal, nos mesmos termos da alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 no art. 51 do Código Penal
” (
TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180092376, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)
.

Na mesma medida, que não se alegue
a inexequibilidade do título
ou a carência de
fundamentação da decisão impugnada
. Ora, a execução apoia-se na existência de sentença penal condenatória, albergada pela coisa julgada, sem qual qualquer elemento que evidencie excesso ou irregularidade.
Ainda que o artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.268/96, preveja que, “transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor”,
o fato é que ela
ainda

decorre

da

atividade

estatal

de

persecução

criminal
, mantendo, como origem, sua natureza penal. Nesse sentido: STJ AgRg no REsp 1.546.520/SP, DJ 27/5/2016.

Portanto, a mera alegação de prejuízo financeiro ao reeducando, por si só, não constitui elemento bastante à atribuição de efeito suspensivo.

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial, cujos fundamentos adoto,
conheço do presente recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. EFEITO SUSPENSIVO À EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE.RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tema n. 931 do STF inaplicável à hipótese diante da informação de que
a pena corpórea imposta não foi cumprida pelo reeducando.

2.

A teor do art. 525
§ 6º do CPC
não houve

garantia do juízo por meio de penhora, caução ou depósito, o que inviabiliza a pretensa suspensão da execução

3.

A análise da relevância econômica do valor atribuído à execução para fins do princípio da insignificância deve compreender não apenas o valor da multa, mas também a atualização monetária e juros (
Lei nº 6.830/80, artigo 2º, § 2º).

4.

A legitimidade da cobrança da multa decorrente de sentença criminal condenatória cabe ao Ministério Público junto ao juízo da execução penal, nos mesmos termos da alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 no art. 51 do Código Penal
.

5.

Há fundamentação na decisão impugnada e exequibilidade no título que embasa a execução, notadamente quando apoiado em sentença penal condenatória albergada pela coisa julgada, sem notícias de excessos ou irregularidades.

6.

Ainda que o artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.268/96, preveja que, “transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor”,
o fato é que ela ainda decorre da atividade estatal de persecução criminal
, mantendo, como origem, sua natureza penal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.